Tribunal: CARF
Processo: 13899.900933/2006-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.900933/2006-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.763 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
SANTALÚCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2005
ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES JUDICIAIS
PROPOSTAS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR
104/2001. COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DEPENDE
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INTELIGÊNCIA DO ART. 170, CTN
Nos termos da decisão em sede de julgamento de recursos repetitivos nos autos
do REsp no 1.164.452/MG, não se aplica a vedação do art. 170-A às ações
judiciais propostas antes da sua vigência. Entretanto, a compensação dos
créditos tributários depende de liquidez e certeza conforme previsão no caput
do art. 170, CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Improcede a alegação de cerceamento do direito de defesa quando a descrição
dos fatos e a capitulação legal permitem à autuada compreender a acusação
formulada na peça básica e dela se defender plenamente.
INOBSERVÂNCIA DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL ¬ MULTA DE OFÍCIO
A não apresentação de amostras e ficha técnica impediu a realização de laudo
técnico. Ratifica¬se, então, a conclusão da autuante, fundada em argumentos
técnicos. Aplicável o lançamento de ofício do IPI, acrescido de multa de ofício
de 75%.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUSPENSÃO. MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Uma vez que não foram satisfeitos os requisitos legais para fruição do
incentivo fiscal da suspensão, é cabível o lançamento de ofício do IPI,
acrescido de multa de ofício de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.900933/2006-87
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.900933/2006-87

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Salvador Cândido Brandão Junior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o Conselheiro
José Adão Vitorino de Morais.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 10-30.588 proferido pela 3a
Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Porto Alegre/RS que não homologou as
compensações declaradas pelo contribuinte mediante utilização de créditos de IPI.
O contribuinte, através de seu estabelecimento matriz, localizado na cidade de
Barueri/SP, transmitiu 18 Declarações de Compensação, por meio das quais pretende utilizar o
saldo credor acumulado do IPI nos períodos de apuração entre janeiro de 2001 e junho de 2005
para quitação de débitos relativos a tributos administrados pela RFB.
O presente processo tem por objeto o pedido formalizado através dos
PER/DCOMP 27886.66463.240703.1.3.01-1581 e 30483.71976.140803.1.3.01-4000 (fls. 08-
116), e se refere a créditos correspondentes ao 2o trimestre de 2002, no valor total de R$
154.375,74. A segregação dos montantes dos créditos decorrentes de insumos empregados em
produtos NT e Outros encontra-se no demonstrativo "Resumo Trimestral da Aplicação dos
Créditos de IPI” (fls. 123).
A análise dos pedidos feita pela DRF de Pelotas, a qual jurisdiciona o
estabelecimento filial, detentor dos créditos pleiteados, estando documentada no Relatório de
Ação Fiscal o qual relata que o contribuinte fabrica tanto produtos tributados, inclusive à
alíquota zero, como produtos não-tributados- NT, (fls. 119).
Sendo assim, entendeu por bem, impetrar Mandado de Segurança para pleitear
segurança ao direito ao crédito decorrente dos insumos empregados nos produtos não-tributados
(NT). Embora tal ação, com desfecho, até então, favorável ao contribuinte, todavia, ainda não
transitou em julgado, não obstante, o contribuinte escriturou os referidos créditos, no montante
de R$ 121.153,40, no período em questão, o que foi considerado indevido, tendo em vista a
vedação prevista no art. 170-A do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966 ) bem
como, o art. 74, da Lei n° 9.430, de 1996.
Também foi detectado o uso de classificação fiscal incorreta nas saídas dos
produtos "Bebida e Néctar de Frutas" (classificadas no código 22021000), os quais foram
industrializados por encomenda, tendo, por ocasião do ingresso no estabelecimento do
contribuinte sido corretamente classificados no Capítulo 22 da Tabela de Incidência do IPI
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 2002 (TIPI), com destaque de imposto, cujos créditos foram
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.900933/2006-87

aproveitados na escrita fiscal. Nas saídas do estabelecimento, referidos produtos foram
classificados em códigos da posição 2009, tributados com alíquota zero.
As diligências identificaram saídas do referido produto com alíquota reduzida,
que após apuração do IPI devido nas saídas de Bebidas totalizou, no período, o valor de R$
34.542,00. Todavia, em vista destas constatações, a fiscalização deduziu, do saldo credor
pleiteado, os valores correspondentes aos créditos glosados e ao IPI não recolhido nas saídas de
bebidas, conforme apuração de fl. 131, não restando saldo credor a ressarcir, o que motivou a
não homologação das compensações declaradas.
Quanto ao erro de classificação apontado, sustenta, primeiramente que, se houve
equívoco, foi porque a Tabela de Incidência do IPI (TIPI) não seria clara a respeito. No tocante à
alíquota aplicável, alega que a redução de 50% dependeria da adoção do procedimento previsto
em lei (Ato Declaratório exarado pela autoridade competente) por parte da empresa vendedora,
e, se esta não possuía tal autorização, o equívoco não poderia ser atribuído à Recorrente.
Pela infração foi atribuída à Recorrente multa de ofício no patamar de 75%.
Inconformada pela imputação da infração que teve como decorrência a multa de ofício, a
Recorrente argumenta que o seu procedimento não estaria tipificado como infração, vez que a
utilização do crédito, mediante compensação e a operação com erro de classificação fiscal não
caracterizariam as hipóteses previstas no art. 80, inc. I, da Lei no 4.502, de 1964, até porque os
créditos teriam sido lançados e declarados. Também não haveria atitude dolosa ou fraudulenta
com intuito de lesar a arrecadação do fisco, o que seria suficiente para elidir a aplicação de
qualquer multa.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 279), onde reitera
as razões de defesa já opostas na Manifestação de Conformidade defendendo a legitimidade e
aproveitamento dos créditos de IPI, independentemente, do trânsito em julgado do Mandando de
Segurança.
Adicionalmente, pleiteia o reconhecimento a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário nos termos do art. 151, III do Código Tributário Nacional.
Finalizando, pede o cancelamento do auto de infração e a extinção da exigência
do crédito tributário nele constituído.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

I- DA ADMISSIBILIDADE
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.900933/2006-87

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ausentes quaisquer arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
apreciar o mérito da causa.

II- DO MÉRITO
2.1- Da compensação do crédito tributário mediante Mandado de Segurança antes do
trânsito em julgado
No tocante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em mais de uma ocasião, o
Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o tema e decidiu que "o pedido de compensação na
esfera administrativa, mesmo anteriormente à nova redação do art. 74 da Lei 9.430⁄96, suspende
a exigibilidade do crédito tributário porque enquanto pendente discussão administrativa, a dívida
carece de certeza (existência) e exigibilidade".

(EDcl
no
REsp
1101004⁄SP,
Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17⁄09⁄2009, DJe 23⁄09⁄2009).
Em 12 de novembro de 1999, a Recorrente pleiteou segurança para o reconhecimento de seu
direito creditório por meio da impetração de Mandando de Segurança. Em 26 de setembro de
2002, em sede de Apelação foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Entretanto, o acordão em comento ainda está pendente de decisão definitiva, dado aguarda
exame de Recurso Especial proposto pela Recorrente perante o Superior Tribunal de Justiça e de
Recurso Extraordinário proposto pela Fazenda Nacional perante o Supremo Tribunal Federal.
Ambos os recursos foram admitidos. O Recurso Especial se encontra sobrestado no STJ
(dependência do exame do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda), com a remessa dos
autos ao Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, o objeto da lide ainda está pendente do seu trânsito
em julgado.
Primeiramente, a impetração do Mandando de Segurança deu-se em 12 de novembro de 1999.
Embora, a existência da vedação expressa no art. 170-A do Código Tributário Nacional inserido
pela Lei Complementar 104/2001, a sua vigência deu-se somente em 11 de janeiro de 2001, por
esta razão, parece-me cristalino, que até o derradeiro momento da compensação efetuada pela
Recorrente, ainda não existia qualquer vedação a respeito.
No mesmo sentido, posicionou-se sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
Recurso Especial no 1164452/MG, em 25/08/2010, assentando a tese de que o disposto na Lei
Complementar no 104/2001 somente se aplica às ações judiciais interposta após sua vigência (11
de janeiro de 2001), nestes termos transcrevemos a ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
LEI
APLICÁVEL.
VEDAÇÃO
DO
ART.
170-A
DO
CTN.
INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.900933/2006-87

2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art.170-A do CTN, vedação que, todavia, não se
aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/08. (REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010)

Segundo, a decisão recorrida na origem entendeu que com a vigência da Lei 10.637/2002 que
alterou o art. 74 da Lei 9.430/96, ao dispor sobre regras para compensação do crédito tributário
já existia vedação expressa para compensação do crédito tributário antes do trânsito em julgado.
Entretanto, também não compartilho do mesmo entendimento do r. julgador “a quo”, porque a
vigência da legislação em comento deu-se somente a partir de 30/12/2002, o que também
evidencia que no período da compensação efetuada pela Recorrente ainda não havia qualquer
impedimento para assim fazer.
Por outro lado, verifica-se que a Recorrente renunciou ao direito em se fundou a ação quanto ao
creditamento sobre aquisições de insumos não tributados e alíquota zero, mantendo a discussão
judicial sobre a aquisição de insumos isentos.
Assim, que, no mérito, a recorrente não possui qualquer decisão favorável a sua pretensão,
restando também improcedente seu direito à compensação, reforçando a necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado, para que se pudesse efetivar a compensação com créditos
líquidos e certos.

Portanto, voto por negar provimento aos argumentos de defesa da Recorrente contidos no
presente tópico.
Ainda existem outras matérias suscitadas em recurso quanto ao direito creditório que não restam
prejudicadas. Por isso, continuo a apreciá-las.
2.2- Da arguição de cerceamento de defesa
Alega a Recorrente a ausência de informações no auto de lançamento do crédito tributário, o que
por consequência, segundo o entendimento do contribuinte, culminaria no seu cerceamento de
defesa e na nulidade do crédito exigido.
Pois bem. Tal alegação não encontra qualquer respaldo legal, pois prescreve o artigo 59 do
Decreto 70.235/72, ao regulamentar o processo administrativo fiscal, que considera-se nulo o
ato, se praticado por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa,
não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não se põe em dúvida a
competência do agente, nem há que se falar em preterição do direito de defesa, vez que
os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal com o respectivo
detalhamento do cálculo dos tributos devidos e levados ao conhecimento da Recorrente, que por
sua vez, tendo se defendido através da peça impugnatória e do recurso voluntário acostados aos
autos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.900933/2006-87

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Pois bem. Ainda é mister ressaltar que o mesmo diploma legislativo, expressamente, ainda
permite que quaisquer irregularidades, incorreções e omissões são passíveis de serem sanadas,
não havendo o que se falar em nulidade de pleno direito como defende a Recorrente:

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

É sabido que nulidades são matéria de ordem pública, podendo, até, de ofício, a qualquer tempo,
serem reconhecidas pelo julgador. Todavia, não é o que se constata quando se compulsa os autos
dado que a Recorrente foi adequadamente cientificada (fls. 134/139/190/192/197).
Outrossim, encontra-se perfeitamente delineada a descrição da infração, o enquadramento legal,
a composição do débito e, especialmente, teve a Recorrente pleno acesso a todas as informações
contidas nos autos para o exercício de sua plena defesa (fls. 211).
Portanto, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.

2.3- Do Erro de Classificação Fiscal e da multa de 75%
No curso do procedimento, constatou-se que a Recorrente quando em operação com os produtos
Bebida e Néctar de Frutas (classificados no capítulo 22 da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (TIPI)- bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres), creditou-se do
IPI na entrada dos mesmos, sem que houvesse o necessário destaque do tributo nas notas fiscais
de saída.

A Recorrente se equipara a industrial na operação, pois se coloca na condição de estabelecimento
encomendante/comercial dos referidos produtos. A industrialização por encomenda é realizada
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.900933/2006-87

pela empresa Natural Products Indústria, Comércio e Serviços Ltda (CNPJ 04.123.496/0001-41).
Assim dispõe o inciso V do art. 9° do Decreto n° 7.212/2010 (RIPI/2010):

Art. 9 o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
V - os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo 22 da TIPI, cuja
industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento industrial, sob
marca ou nome de fantasia de propriedade do encomendante, de terceiro ou do
próprio executor da encomenda (Decreto-Lei n o 1.593, de 21 de dezembro de
1977, art. 23);

Após as constatações efetuadas pela fiscalização em 10 e 11/06/2008, o contribuinte reconheceu,
através das declarações de 20/06/2008, que as notas fiscais de vendas de bebida e néctar estavam
sendo emitidas com a classificação fiscal incorreta no grupo 2009 (suco), quando a classificação
correta seria nos códigos 22.02.10.00 (bebida) e 22.02.90.00 (néctar), ao observar que, também,
todos os produtos mencionados nas planilhas de vendas apresentadas à autoridade fiscal são
referentes somente à Bebida e Néctar (assim, onde constou a descrição "Sucos', trata-se de
Bebida e Néctar) (fls. 193; 198; 205).

A errônea identificação da natureza dos produtos (Sucos, Bebidas ou Néctares) foi feita através
do código contábil atribuído pela empresa aos produtos, tendo em vista que nas notas fiscais de
venda constou como descrição de todas as bebidas e néctares a expressão genérica "Sucos".

É incontroverso que a Recorrente adotou classificação fiscal incorreta na saída- dos produtos
Bebidas e Néctares de frutas, a utilização de classificação equivocada foi reconhecida pela
empresa. Todavia, ao adotar classificação fiscal incorreta, a Recorrente deixou de lançar os
débitos existentes, quando da saída das mercadorias, que após verificações no procedimento
fiscal constatou-se impertinência da compensação dos valores apresentadas pela Recorrente o
que culminou na não homologação por inexistência de crédito declarado na compensação
pleiteada pela contribuinte.

Sendo assim, a Recorrente alega que "não agiu de má-fé, ademais, não houve fraude”, reconhece
que cometeu erros na classificação fiscal, porém entende ser a multa de ofício de 75%
“extremamente desproporcional”.

Sobre a multa de ofício, desenvolve argumentação, a partir da redação do caput do art.
80 da Lei n° 4.502/64, no qual a Autoridade Fiscal capitulou o lançamento da
multa de ofício:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do
imposto sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta
de recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de
ofício setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado
ou recolhido”

Primeiramente, a motivação do lançamento de ofício do IPI e da multa de ofício de 75% foram
devidamente fundamentados pela autoridade fiscal, sendo que, o erro na classificação fiscal
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.900933/2006-87

ocasionou lançamentos nas notas fiscais e de recolhimento do IPI, o que justifica a aplicação da
multa de ofício de 75%, prevista no art. 80 da Lei n° 4.502/64.

A sanção tratada está prevista na legislação vigente. Sendo que, na seara administrativa é vedado
o exame de matéria inconstitucional, assim como, é proibido julgamento contra texto de lei. O
exame desse assunto encontra óbice pela Súmula CARF No 2, in verbis:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim, voto por não dar provimento às alegações apresentadas pela Recorrente no presente
item, o qual tinha como objetivo afastar a exigência do IPI não lançado nas notas fiscais e não
pago e da multa de ofício de 75%, em razão de erro na classificação fiscal.

Portanto, não dou provimento aos argumentos de defesa da Recorrente contidos no
presente tópico.

2.3.1- Utilização indevida de suspensão

Segundo, com a finalidade de identificar a alíquota aplicável na saída das mercadorias
classificadas no código NCM 22.02.10.00, em 25/06/2008, foi editado novo Termo de
Intimação, no qual se solicitou à fiscalizada, caso existente, cópia de Ato Declaratório expedido
pela Secretaria da Receita Federal, que tenha reconhecido o beneficio de redução das alíquotas
de IPI relativo aos produtos mencionados na NC 22-1 da TIPI (aprovada pelo Decreto n°
4.070/2001) comercializados pela empresa. A existência do referido Ato Declaratório é condição
indispensável para constatação de redução de alíquota do IPI.

A fiscalização concedeu 05 dias úteis para que o contribuinte apresentasse o Ato Declaratório
que possibilitaria a fruição da alíquota reduzida. Em 03/07/2008, a Recorrente solicitou
prorrogação do prazo para apresentação do documento por 05 dias úteis, a solicitação foi
concedida pela fiscalização nos termos requeridos. Todavia, a Recorrente não apresentou o
documento. Sendo assim, a fiscalização considerou a alíquota integral do IPI (fls. 209).
Contudo, a recorrente não logrou êxito em comprovar o cumprimento dos requisitos
legais para fruição da suspensão, o que motivou lançamento de ofício de IPI não
pago e não declarado, acrescido de juros e multa de ofício de 75%.
Em sede de impugnação, a Recorrente não apresentou novas declarações e apenas alegou que
não poderia ser penalizada pelo fato, pois a responsabilidade pela emissão do Ato
Declaratório seria responsabilidade do fabricante.
Todavia, o entendimento da Recorrente é equivocado, dado que na condição de contribuinte/
estabelecimento equiparado a industrial, também é de sua responsabilidade comprovar que faz
jus à fruição da suspensão do IPI.
Sendo assim, uma fez que não comprovou o atendimento dos requisitos legais necessários à
fruição da suspensão do IPI, é devido o IPI sobre as operações indevidamente cursadas sob o
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.900933/2006-87

amparo da suspensão e, por conseguinte, correto o lançamento de ofício do IPI não lançado nas
notas fiscais e não pagos.
Outrossim, com fulcro no art. 80 da Lei n° 4.502/64, transcrito e detidamente analisado no
tópico anterior, é aplicável a multa de ofício de 75%, em razão das faltas de lançamento
nas notas fiscais e de pagamento do IPI.
Assim, voto pelo não provimento do Recurso Voluntário, no que tange `as alegações que
pretendiam refutar o lançamento de ofício do IPI incidente sobre saídas indevidamente
cursadas sob o amparo de suspensão e a aplicação da multa de ofício de 75%.

III- CONCLUSÃO

Ante todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital